Tribunal: TJDFT
Processo: 0000114-89.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000114-89.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 36753963 - Pág. 2, o Distrito Federal comprovou o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de JARCY JOSÉ BUDAL (ID: 34027497 - Pág. 1), JEANETTE COSTA MARINHO (ID: 34030161 - Pág. 1), JEFFERSON LUIZ PASQUALOTTO (ID: 34030166), JOSÉ CARLOS SILVA (ID: 34030170), bem como dos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 34030174). No ID: 37025123, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS concordou com o cálculo e depósito de ID 36753963 - Pág. 2 e requereu a transferência do valor depositado via pagamento eletrônico na modalidade PIX. Passo a decidir. Ante o adimplemento da obrigação, decreto a extinção das requisições de ID: 34027497, 34030161, 34030166, 34030170 e 34030174, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. O alvará judicial de pagamento eletrônico poderá ser cumprido através do crédito em conta bancária, por meio de transferência no sistema PIX, consoante estabelece o inciso II, do art. 5o, da Portaria Conjunta 48, de 2 de junho de 2021 do TJDFT. Expeçam-se os alvarás para transferência dos valores, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, que se encarregará de fazer o devido repasse aos beneficiários. Após, intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 12 de julho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador